Tribunal: TJDFT
Processo: 0716230-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICABILIDADE DO CDC. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO DEMONSTRADA. JUROS CAPITALIZADOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, condenando o réu ao pagamento de R$ 113.647,35, acrescido de correção monetária (IPCA), multa de 2% e juros de mora (taxa Selic), referentes a débitos oriundos de contrato de cartão de crédito, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Em suas razões, a apelante pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustenta abusividade dos encargos cobrados, ausência de notificação prévia e requer, subsidiariamente, a revisão do contrato.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa diante da não produção de prova pericial contábil; (ii) determinar se é indispensável a notificação prévia do devedor para a cobrança judicial do débito; (iii) estabelecer se há abusividade nos encargos contratuais cobrados.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito recursal, por demandar a avaliação da necessidade da produção de prova pericial.
4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo possível a inversão do ônus da prova, desde que demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.
5. As faturas e as cláusulas contratuais juntadas comprovam que o apelante tinha ciência das obrigações e encargos pactuados para uso do cartão de crédito. Não se constata a cobrança de comissão de permanência nem se confirma a presença de cláusulas abusivas.
6. A ausência de notificação extrajudicial não invalida a cobrança judicial do débito, pois o inadimplemento de obrigação líquida no vencimento constitui o devedor em mora de pleno direito, conforme art. 397 do CCB, e não se exige esgotamento da via administrativa, observado o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CFB, art. 5o, XXXV).
7. A cobrança de juros capitalizados está expressamente prevista no contrato e demonstrada nas faturas, em conformidade com o Tema 953 do STJ.
8. Diante da suficiência dos elementos probatórios constantes nos autos e da ausência impugnação dos cálculos apresentados, correto o julgamento antecipado da lide e a procedência do pedido.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do CDC às instituições financeiras não autoriza a inversão automática do ônus da prova, exigindo-se verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor.
2. A cobrança judicial de dívida não exige notificação extrajudicial prévia ou esgotamento da instancia administrativa se o inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito.
3. É válida a cobrança de juros capitalizados quando houver expressa pactuação contratual.
4. O não deferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando inexistem impugnações específicas ou controvérsia relevante sobre os encargos remuneratórios e moratórios cobrados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 397 e 406, §1o; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, V e VIII; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; Lei n. 9.492/1997, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 953, REsp 1.061.530/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2008.